Tribunal: TJPA
Processo: 0857442-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857442-93.2020.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A.

APELADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu nulidade da sentença por afronta ao princípio da congruência, ao decidir além dos limites do pedido inicial no mandado de segurança impetrado por CNO S.A. e OECI S/A.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado, por supostamente ter interpretado de forma equivocada os limites do pedido inicial, e se, por consequência, caberia efeito modificativo à decisão.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, não se identifica qualquer erro material no acórdão embargado, sendo certo que a controvérsia apreciada decorreu do pedido inicial das impetrantes, o qual se limitava à incidência do DIFAL em operações com adquirente contribuinte.

5. Os embargos se prestam, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, o que não se admite nesta via, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes – inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Não configurado erro material quando o acórdão se mantém fiel aos termos do pedido inicial, sendo inadmissível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que, nos autos da apelação cível interposta por CNO S.A e OECI S/A nos autos do mandado de segurança impetrado pelas ora embargadas em face do SECRETARIO ESTADUAL DE FAZENDA, acolheu a preliminar de sentença
extra pettita
, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA "EXTRA PETITA". NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I. caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao conceder parcialmente a segurança em mandado de segurança, afastou a incidência do diferencial de alíquota de ICMS (Difal) nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em desacordo com os limites do pedido inicial, que visava exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade da exigência do Difal em operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte do imposto antes da edição da lei complementar nº 190/2022.

II.

II. questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença extrapolou os limites da lide ao conceder decisão em desconformidade com o pedido formulado pelas impetrantes, configurando sentença "extra petita".

III. Razões de decidir.

3. Nos termos dos arts. 128 e 460 do CPC/1973, aplicáveis ao caso, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir sentença de natureza diversa ou além do requerido.

4. Verificada a nulidade da sentença por ter concedido segurança com fundamento diverso do pedido inicial, desconstituindo-se em razão de ser "extra petita".

5. Precedente jurisprudencial do TJMG corrobora que sentenças de natureza "extra petita" devem ser declaradas nulas, por tratar-se de vício insanável que não admite convalidação.

IV. dispositivo e tese.

6. Sentença anulada. À unanimidade. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão nos limites do pedido inicial.

Tese de julgamento: "a sentença 'extra petita', por configurar nulidade insanável, deve ser desconstituída, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova decisão nos estritos limites do pedido formulado na petição inicial." Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 128 e 460. jurisprudência relevante citada: TJ/MG, apelação cível nº

10702120126652001, rel. Des. Leite Praça, j. 13.03.2014.

Em suas razões (id. 25813108, págs. 1/5) defende o embargante a existência de erro material no aresto impugnado, frisando que, diferentemente do que foi decidido, a ação originária não visava tão somente a declaração de inconstitucionalidade da exigência do Diferencial de Alíquota (DIFAL) sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Assevera que a inicial questiona a incidência da exação em operações interestaduais de mercadorias na qualidade de consumidor final, defendendo, assim, que não haveria vício na sentença, uma vez que julgou no limite do pedido.

Argumenta que o juiz, na sentença originária, concedeu parcialmente a segurança com vistas ao afastamento da exação em operações envolvendo consumidor não contribuinte do imposto, denegando, na ocasião, a segurança nas hipóteses de consumidor contribuinte.

Ao final, postula o embargante o acolhimento dos embargos de declaração, aplicando-se o efeito infringente.

Em suas contrarrazões (id. 27038576, págs. 1/5) as embargadas, após breve explanação dos fatos, sustentam a inocorrência de erro material no aresto impugnado, dizendo que a petição inicial foi expressa ao delimitar operações interestaduais de aquisição de mercadorias, não venda para consumidores finais.

Frisam que o pronunciamento impugnado deixou de observar premissas básicas ao afastar a exigência do Diferencial de Alíquota (DIFAL) em operações de vendas interestaduais a consumidores finais não contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), situação essa que não foi objeto do pedido inicial.

Afirmam que a sentença é “extra petita”, uma vez que concedeu provimento diverso ao pedido inaugural.

Apresentam fundamentos a respeito da aplicação das razões assentadas no Tema nº 1.093/STF.

Ao final, postularam o não provimento dos aclaratórios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua análise.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

O erro material que justifica o acolhimento dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquelas situações em que a decisão não se harmoniza, objetivamente, com o entendimento de que se pretendia exprimir ou que não condiz, também objetivamente, com os elementos constantes dos autos, ocorrendo quando o pronunciamento atacado aprecia a controvérsia em todos os termos, contudo, alguma incorreção material não exprimiu corretamente, graficamente, o decidido.

No caso vertente, não há erro material no pronunciamento. Isto porque o pedido formulado pelas embargadas consistia no afastamento do Diferencial de Alíquota (DIFAL) sobre o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações interestaduais de aquisição de mercadorias realizadas na qualidade de adquirente final contribuinte. Por sua vez, a sentença tratou a controvérsia como se a hipótese se enquadrasse em afastamento da exação nos casos em que o consumidor final não é o contribuinte.

Como se observa, a parte recorrente pretende a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão exige a identificação de vício no julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 09/07/2025